Tribunal: CARF
Processo: 14098.720120/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720120/2014-11
ACÓRDÃO
9202-011.579 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2007
SESI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À
SEGURIDADE SOCIAL. ISENÇÃO.
A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a ampla isenção tributária
de impostos e de contribuições às entidades do Sistema “S”, com
fundamento nos arts. 12 e 13, da Lei no 2.613, de 1955, inclusive, por
exemplo, das contribuições incidentes sobre a folha de salários, sendo
tema incluído no item no 1.23 da lista de dispensa de contestar e recorrer
de que trata a Portaria PGFN no 502, de 2016. Parecer SEI no
12963/2021/ME.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício).

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.579 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720120/2014-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento (DEBCAD 51.052.881-3) para cobrança das
contribuições sociais destinadas ao INCRA e ao FNDE, incidentes sobre a remuneração paga a
empregados e a contribuintes individuais.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 16/19.
O sujeito passivo apresentou impugnação ao lançamento às fls. 37/56.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG julgou
improcedente a impugnação às fls. 157/162.
Contra a decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário às fls. 171/191.
De sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção deu provimento ao
Recurso Voluntário por meio do acórdão 2202-010.197 – fls. 227/233.
Irresignada, a União interpôs recurso especial às fls. 235/245, pugnando, ao final,
fosse admitido e provido o recurso para reformar o acórdão recorrido, mantendo-se o lançamento
relativo às contribuições devidas pela entidade ao INCRA e ao FNDE.
Em 24/10/23 - às fls. 249/253 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria “a isenção de que goza o Serviço Social da Indústria (SESI) não se
estende às contribuições para o Incra e FNDE”.
Intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso da União e do despacho que
lhe dera seguimento em 20/12/23 (fl. 257), o sujeito passivo apresentou contrarrazões
tempestivas às fls. 261/276 em 21/12/23 (fl. 260), buscando o improvimento do recurso da União.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Relator
O recurso especial é tempestivo (processo movimentado em 29/8/23 – fl. 234 e
recurso apresentado em 3/10/23 – fl. 246). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos
para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “a isenção de que goza o Serviço Social da Indústria (SESI) não se estende
às contribuições para o Incra e FNDE”.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.579 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720120/2014-11
3
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
SESI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ISENÇÃO.
Os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam às contribuições ao Incra e ao
salário-educação, tanto em razão da natureza jurídica, quanto pela vigência da
isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/1955.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
Como já adiantado, trata-se de lançamento para cobrança das contribuições sociais
destinadas ao INCRA e ao FNDE, incidentes sobre a remuneração paga a empregados e a
contribuintes individuais.
Sustenta a recorrente, ao adotar as razões de decidir do voto vencedor do
paradigma que indicara, em resumo, que “a isenção concedida ao SESI recai apenas sobre os
impostos incidentes obre seus bens e serviços, não se lhes equiparando as obrigações tributárias
decorrentes das relações trabalhistas, como a contribuição previdenciária e as devidas ao FNDE e
INCRA.”
Nessa linha, indicou o acórdão 2301-004.843 como paradigma representativo do
dissenso interpretativo.
Isto porque, assentou o colegiado recorrido – valendo-se inclusive e indiretamente
de acórdãos desta Turma (9202-009.927 e 9202-010.522) – que o sujeito passivo faria, sim, jus à
isenção conferida pela Lei 2.613/55 em relação aos tributos aqui exigidos.
De fato, o paradigma indicado, abaixo ementado e que conta com o SESI como
recorrente, em que se analisou a mesma incidência no tocante ao INCRA e FNDE (salário
educação), caminhou em sentido oposto ao recorrido, de maneira que é patente a divergência
jurisprudencial a demandar solução por esta Colenda Turma.
2301-004.843
SESI. ISENÇÃO.
A isenção de que goza o SESI não se estende às contribuições previdenciárias ou
as devidas ao FNDE e INCRA.
Conheço, pois, do recurso e já passo ao exame do mérito.
Quanto ao mérito, trata-se de matéria, s.m.j, já pacificada no STJ em sentido
desfavorável às pretensões da aqui recorrente.
Diga-se, inclusive, que o tema em exame foi incluído em lista de dispensa de
contestar e recorrer da PGFN, conforme Parecer SEI no 12963/2021/ME, ratificado pelo Parecer
Conjunto SEI No 17/2022/ME, aprovado pelos Procuradores-Gerais Adjuntos de Consultoria e
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.579 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720120/2014-11
4
Contencioso Administrativo Tributário e de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial.
Veja-se,
no
endereço
https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/representacao-
judicial/documentos-portaria-502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-
3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016:
Ampla isenção tributária às entidades de serviços sociais autônomos (Sistema
“S”)
Precedentes: AgInt no REsp 1307211/BA, AgRg no REsp 1417601/SE, REsp
1704826/RS, AgInt no REsp 1448097/SE Resumo: A jurisprudência do STJ é firme
em reconhecer a ampla isenção tributária de impostos e de contribuições às
entidades do Sistema “S”, com fundamento nos arts. 12 e 13, da Lei no 2.613, de
1955. O STF entende que o debate da matéria envolve questão
infraconstitucional, sendo interditada a interposição de recurso extraordinário.
Observação 1: Vale notar que, apesar de a referida lei conferir ampla isenção
fiscal no que se refere aos “bens e serviços”, a exegese atribuída pelo STJ a tal
expressão foi bastante elástica, abrangendo a inexigibilidade de impostos e
contribuições incidentes sobre as demais materialidades econômicas como, por
exemplo, as contribuições incidentes sobre a folha de salários.
Observação 2: A dispensa recursal não abrange as taxas.
Observação 3: Apenas SESI, SESC, SENAI SEST, SEBRAE, SENAR, SENAT e SENAC
fazem jus à ampla isenção tributária de impostos e de contribuições.
Referência: Parecer SEI no 12963/2021/ME.
Data da inclusão: 01/06/2022
Nesse rumo, ressalvado o entendimento pessoal deste Relator, materializado no
voto vencido do acórdão 9202-010.522 no qual foi Redator ad hoc, tenho que a matéria em tela
não demanda mais discussões neste Colegiado, na medida em que, consoante se observa do inciso
III do artigo 2o da Portaria PGFN 502/16, a dispensa a que alude o artigo 19 da Lei 10.522/02,
citado na alínea “c” do inciso II do artigo 98 do RICARF, pode ser levada a efeito por Parecer
aprovado pelo Procurador-Geral Adjunto que detenha competência fixada pelo Regimento Interno
daquele órgão, o que me leva a crer ter sido, efetivamente, esse o caso, eis que o tema foi, como
dito, incluído em lista daquele órgão.
RICARF
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.579 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14098.720120/2014-11
5
[...]
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 294
DF CARF MF
Original